Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO AMBIENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. EXISTÊNCIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Agravo interno conhecido e provido. Maioria.